Tribunal: STF
Processo: ARE 1503362
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. AGRAVO DESPROVIDO.”



    A parte embargante aduz que “o r. decisum deixou de analisar explicitamente tópico trazido nas razões recursais do agravo em recurso extraordinário da embargante (Peça nº 117 destes autos, item III.1, fls. 4/5 do recurso), o qual demonstra que, em que pese a sinalização preliminar de entendimento, por este Supremo Tribunal Federal, no citado julgamento do Referendo na Medida Cautelar na ADC 84, concluído no dia 09.05.2023, no sentido de que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal, ainda não houve julgamento de mérito do tema em definitivo por parte desta Corte”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada consignou:



    “Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou à majoração dos respectivos tributos.



    Essa orientação, contudo, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre regime fiscal privilegiado revogado antes de produzir efeitos, referente à redução das alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, prevista no Decreto 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, revogado, a sua vez, pelo Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023. Nesse sentido, houve expresso pronunciamento desta Corte no julgamento da ADC 84-MC (...)”



    Saliente-se que o precedente suprarreferido, apesar de proveniente de medida cautelar em ação de controle abstrato de constitucionalidade, tem sido aplicado por ambas as Turmas desta Corte no julgamento de casos concretos veiculados em recursos extraordinários, conforme consignado na decisão ora embargada.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão controvertida de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente